Tribunal: TJMT
Processo: 0038741-18.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0038741-18.2014.811.0041
Recorrente: CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA
Recorrido: DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 101249450) interposto por EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 97632958):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE REMOÇÃO DE NOTICIAS – DIREITO AO ESQUECIMENTO – OBSERVAÇÃO DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.010.606/RJ (CASO AÍDA CURY) – INCOMPATIBILIDADE DA ORDEM CONSTITUCIONAL COM O DIREITO AO ESQUECIMENTO – POSSIBILIDADE DE COIBIR, CASO A CASO, EVENTUAIS EXCESSOS E ABUSOS NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS – CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A DE MEDIDA DE PROTEÇÃO PARA A PROTEÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – NOTÍCIA DESATUALIZADA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O C. Supremo Tribunal de Federal (20/05/2021), no âmbito do RE 1010606/RJ, submetido a julgamento de mérito de tema com repercussão geral (Tema 786), sendo fixada a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.”.
Na análise do caso concreto, tratam-se de notícias veiculadas há 21 anos, que não são mais atuais, pois, o autor não foi denunciado pelos crimes e não houve prosseguimento das investigações contra ele, portanto, a notícia desatualizada, não desperta mais interesse público, se revelando, desproporcional a manutenção da divulgação.
Possibilidade de proteção ao direito da personalidade da pessoa, sem agregar qualquer conteúdo a sociedade, as partes, nem mesmo a família da vítima.
Entretanto, não houve danos morais e materiais, eis que as notícias, a época, foram divulgadas em estrita observância da legalidade. (RAC n° 0038741-18.2014.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/08/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões que houve negativa de vigência aos arts. 186 e 927 do CC e ainda a Súmula 531/STJ, ao argumento de que “a indenização o deve ser suficiente para restabelecer o bem estar d vítima e desestimular o ofensor” (sic).
Recurso tempestivo (id. 101648454).
Devidamente preparado (id. 101637454).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (Certidão no id. 104833486).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante tenha o acórdão abordado questão afeta ao Tema 786/STF (direito ao esquecimento), as razões recursais limitam-se a irresignação quanto ao dano moral, eis que foram indicados negativa de vigência aos arts. 186 e 927 do CC.
Assim, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Violação de Súmula – não cabimento (Súmula 518/STJ)
O recorrente alega negativa de vigência a entendimento da Súmula de Tribunal Superior (531/STJ). Não obstante, vale registrar que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi da Súmula 518/STJ.
“Súmula 518/STJ. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. INVENTÁRIO DOS BENS DA CÂMARA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. OCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. (...) IV - Enunciado de súmula não se equipara à Lei federal, logo eventual afronta não pode ser invocada em recurso especial, à luz do disposto na Súmula n. 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.361..251/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.294.809/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe 22/3/2019). (...) (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)” (grifei).
Portanto, registre-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT) (grifei).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta ofensa a Súmula 531 do STJ, o que obsta a sua admissão pela alínea “a” do permissivo constitucional nesse ponto.
Princípio da Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
No que atine aos arts. 186 e 927 do CPC, em se suscitou violação ao argumento de que “a indenização o deve ser suficiente para restabelecer o bem estar d vítima e desestimular o ofensor” (sic); verifica-se que, na verdade em suas razões de recurso o recorrente não indica a forma ou de que maneira o acórdão hostilizado negou vigência aos aludidos dispositivos legais. Confira-se a integra das razoes do pedido de reforma:
“DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO
a) – Da Negativa de Vigência artigos 186, 927, do Código Civil, e aplicação correta do enunciado 531 do STJ.
A decisão contraria mostrou imprecisa, uma vez que deixou de aplicar a oportuna hermenêutica harmonizada com o artigo 5o, inciso V da Carta Magna.
Na avidez do Recurso Especial é sabido que, no que se refere ao arbitramento de verbas indenizatórias por danos extrapatrimoniais, este Egrégio Tribunal tem repetidamente se acentuado no sentido de que a indenização deve ser suficiente para restabelecer o bemestar da vítima e desestimular o ofensor a cometer nova falta, coibindo o enriquecimento sem causa ao ofendido.
Tem apaziguado o STJ que é cabível a revisão do “quantum” arbitrado a título indenizatório quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revele ínfimo ou exorbitante.
Neste contexto, SEQUER, foi arbitrado, apesar de ser reconhecido todos os transtornos sofridos pelo autor e que fogem do mero aborrecimento do cotidiano, assim face ao reconhecimento ínfimo dos DANOS sofridos pelo autor, no acórdão recorrido, REQUER SEJA ARBITRADO os danos morais na forma in re ipsa, conforme pleiteado na exordial ou outro valor que Vossa Excelência entender Justo.
DO PEDIDO
[...]” (sic).
Assim, considerando que a parte recorrente deixou de indicar especificamente onde reside a negativa de vigência alegada, fica a toda evidencia violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, nesse ponto, em vista do óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ainda que se superada fosse a questão da dialeticidade, tem-se que nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Almeja o recorrente a revisão do julgado para que lhe seja concedido o pleito indenizatório.
Desse modo, a recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
A Câmara julgadora, ao decidir a questão, assim ponderou:
“(...) em que pese a possibilidade da retirada das notícias, não há falar em danos morais, pois, a premissa utilizada é que não se tratam mais de fatos atuais e pertinentes; portanto, ausente interesse público. Entretanto, quando divulgadas, as notícias eram verídicas e tratavam de apontamentos quanto ao andamento das investigações do caso e a reabertura. Foram obtidas de forma lícita e não houve excesso, até então.
Além do que já foi dito - não identificar excessos e ilegalidade quando da divulgação - quanto a eventuais danos materiais também o apelante não os comprovou as alegações, isto é, que não conseguiu arrumar emprego pelo conteúdo das notícias; ao contrário, a parte apelada comprovou que o apelante esteve emprego formalmente e não foi impugnado por ele.
Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIDO AO RECURSO, para autorizar a retiradas das notícias, objeto da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, após o transito em julgado, sob pena de fixação de multa”. (grifei).
Portanto, análise atinente as supostas ofensa aos art. 186 e 927 do CC esbarram em óbice sumular, porquanto, a via especial não comporta reexame de premissas fático-probatórias, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 188, 927 E 953, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. (...). 3. A análise da existência dos requisitos da responsabilidade civil é matéria que exige inevitável reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula no 7 do STJ, o que não se verifica na presente hipótese. (...) 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1251980/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 186 e 927 do CC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça